Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708307-75.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SANÇÕES. ADVERTÊNCIA, RETIRADA DOS RESÍDUOS. MULTAS. DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS (GRANDES PROPORÇOES DE TERRA). INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ESCAVAÇÃO MECÂNICA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO. ÁREA DE “BOTA-FORA”. RESÍDUOS POSTERIORMENTE NÃO LOCALIZADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. NATUREZA SUBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA PREVALENTE DO STJ. INFRAÇÕES AMBIENTAIS. COMPROVAÇÃO DA CULPA. NECESSIDADE. LEI No 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS). LEI DISTRITAL No 49/1929 (POLÍTICA AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL). RESOLUÇÃO No 307/2002 DO CONAMA. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. APELANTE INCORPORADORA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE DIRETA OU INDIRETA. IRRELEVÂNCIA. ART. 46, § 2o DA LEI DISTRITAL No 41/1989. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS AMBIENTAIS. EMPRESA CONTRATADA. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE. NEGLIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. CLÁUSULA CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE INVALIDADE POR OBJETO ILÍCITO E VIOLAÇÃO À FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS CONTRATOS. INEFICÁCIA CONTRATUAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DA ESFERA CIVIL. INTRANSCENDÊNCIA DAS PENAS. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. CLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÕES GRAVES E MUITO GRAVES. CONSTATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO. REITERAÇÃO. DECURSO DE MAIS DE SETE ANOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MULTAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O conhecimento da apelação depende da existência dos pressupostos de admissibilidade, dentre eles, a existência de interesse recursal. Não há interesse-utilidade do pedido de autorização de acesso a área de “bota-fora” para a retirada de resíduos sólidos, diante da constatação, por vistoria, de que não foram posteriormente localizados. 2. O art. 225, § 3o, da Constituição Federal, dispõe sobre a independência das esferas civil, penal e administrativa: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.” 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ sofreu sensíveis alterações quanto à interpretação da responsabilidade ambiental já prevista no art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81. Com a evolução e a autonomia do sub-ramo jurídico Direito Administrativo Sancionador, o dispositivo teve sua interpretação restringida à responsabilidade civil, de natureza objetiva. Para os demais casos, vigora o regime da responsabilidade subjetiva: é necessária a demonstração da culpa. Precedentes (EAREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 02/08/2019 e EDcl no AgInt no REsp 1744828/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019 et al.). 4. De acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente, o art. 51 da Lei no 12.305/2010 (Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos) e os arts. 46 e 54, parágrafo único, da Lei Distrital no 41/1989 (Política Ambiental do Distrito Federal) também devem ser interpretados restritivamente – destaca-se a reparação civil de danos ao meio ambiente, de responsabilidade objetiva, das infrações administrativas por descumprimento de normas de proteção ao meio ambiente, cujas sanções dependem da verificação de culpa. 5. A Lei no 12.305/2010 (Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos), de caráter geral, determina expressamente em seus arts. 13, 20, 25, 27, § 1o e 47, II a responsabilidade administrativa para as pessoas jurídicas do setor empresarial (no caso, a apelante, incorporadora imobiliária), pela adoção de providências administrativas quanto á implementação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Excluiu-se expressamente, nos termos do caput do art. 27, a transferência de responsabilidade administrativa para terceiros contratados para coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, nos termos da lei e dos regulamentos pertinentes. 6. Resolução no 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama dispõe sobre os deveres impostos aos geradores de resíduos sólidos da construção civil: pessoa jurídica de direito privado, responsável por atividades ou empreendimentos que geram resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (terra) - arts. 3o, 4o e 10, I. Logo, a legislação ambiental na esfera federal, definiu o empreendedor, pessoa física ou jurídica, como responsável principal pelas infrações ambientais. 7. No Distrito Federal, a responsabilidade direta ou indireta pelos danos ambientais é indiferente para fins de aplicação de sanções administrativas. O art. 46, §2 o, da Lei Distrital no 41/1989 dispõe que “O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa de forma direta ou indireta e a quem para ele concorreu.” (Os responsáveis pelo evento (incorporadora, contratados, subcontratados e terceiros) O regramento local das infrações ambientais é compatível com a responsabilidade subjetiva, inerente ao Direito Administrativo Sancionador, uma vez que os agentes poluidores a qualquer título estão passíveis de autuação, na medida de suas culpabilidades. 8. De acordo com o julgamento proferido pela autoridade administrativa, a culpa da apelante está caracterizada pela negligência, na modalidade culpa in vigilando: omissão de adotar as medidas cabíveis para a devida destinação de resíduos sólidos que foram gerados por sua atividade e de fiscalizar das atividades da empresa contratada, que depositou o resíduo inerte (grandes proporções de terra), em local não autorizado. 9. A pretensão recursal de eximir-se da responsabilidade administrativa, imputando-a em caráter exclusiva à contratada, está em desacordo com a linha de raciocínio que ensejou a alteração da jurisprudência do STJ. A responsabilidade subjetiva visa à possibilidade de exclusão da culpa de eventuais contratados, não do agente poluidor principal, gerador dos resíduos sólidos pela sua atividade empresarial. Precedente. 10. A suposta disposição contratual de responsabilidade exclusiva trata, na verdade, de cláusula indenizatória com vistas à reparação, por perdas e danos, por prejuízos decorrentes da prestação dos serviços que a contratada venha a causar à apelante, contratante, inclusive no caso de descumprimento da legislação ambiental. 11. Eventual cláusula contratual translativa de responsabilidade administrativa seria inválida, por ilicitude do seu objeto - contrariedade às normas de responsabilidade administrativa em matéria ambiental nas esferas federal e distrital (CC, art. 166, II) - ou por violação ao princípio da função socioambiental do contrato (CC, art. 421). No mínimo, seria ineficaz, diante da independência da esfera administrativa em relação à civil. Inaplicável, por tanto, o princípio da intranscendência as penas no caso concreto. 12. Comprovado o nexo causal e a negligência (culpa in vigilando) pelo liame de responsabilidade por ato omissivo de fiscalização da apelante, poluidora principal e responsável pelo empreendimento gerador dos resíduos, não há que se falar de nulidade dos autos de infração ambiental. 13. Quanto ao primeiro auto de infração ambiental, a elevada quantidade de terra depositada em desacordo com a autorização concedida à contratada (também autuada em diversas ocasiões) e o decurso de tempo dessa permanência (mais de sete anos) ensejam a classificação da infração como grave pela incidência da agravante do art. 52, IV, da Lei Distrital no 41/1989. A gravidade dos fatos decorre, na autorização ambiental. Provido o recurso administrativo para aplicação de multa no patamar mínimo para infração grave, não há possibilidade de redução. 14. Sobre o segundo auto de infração, infração continuada é caracterizada pela repetição da ação ou omissão inicialmente punida. e não se trata de uma mesma infração que se prolonga no tempo. A legislação considera o não atendimento de auto de infração, ainda que pelos mesmos motivos, uma infração administrativa autônoma, com consequências ainda maiores. Logo, não há bis in idem na lavratura de novo auto de infração pelo descumprimento de determinação anterior da autoridade competente. Tal fato enseja a classificação desta conduta no patamar muito grave pela incidência de simultânea de duas agravantes: infração continuada e consequências gravosas ao meio ambiente, conforme previsão no art. 48, III da Lei Distrital no 41/1989. Aplicada a multa no mínimo legal para esse tipo de infração, é impossível reduzi-la. 15. O último auto de infração constatou a permanência do descumprimento de todas as determinações anteriores e caracteriza infração autônoma. Apesar disso, ensejou as penas de advertência para retirada imediata dos resíduos sólidos e a multa diária de 1 (um) UFDF, no valor de R$ 375,17 (trezentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos), motivo pelo qual é legal e proporcional. 16. Recurso conhecido em parte e não provido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação aos artigos 14, §1o, da Lei 6.938/1981, 79 da Lei 9.605/1998 e 43 da Lei Distrital 41/1989, sustentando que não praticou as condutas infracionais sancionadas pelo IBRAM/DF, razão pela qual não pode ser punida administrativamente pela destinação tida por inadequada de resíduos, pois a responsabilidade é exclusiva da empresa contratada (Megatran) e do proprietário do imóvel onde localizados os resíduos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14, §1o, da Lei 6.938/1981, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme observado pelo Ibram, a culpa da apelante está caracterizada pela negligência decorrente da omissão em adotar as medidas cabíveis para a devida destinação de resíduos sólidos. Além disso, está suficientemente demonstrado o dever legal de fiscalização da empresa contratada Megatran, quanto à retirada do resíduo inerte (grandes proporções de terra, geradas pela atividade de incorporação imobiliária). Portanto, não procede o argumento de que “(...) não houve qualquer controle pela Empresa ou decisão de seu representante legal ou contratual que tenha levado à destinação inadequada de resíduos. (...)”. É dever legal da apelante manter a vigilância de eventuais contratados para assegurar a devida destinação dos resíduos que ela mesma produziu. A ausência de adoção de atos fiscalizatórios ou reparatórios dos serviços terceirizados implica negligência, na modalidade de culpa in vigilando” (ID 3594936). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 79 da Lei 9.605/1998 porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à apontada afronta ao artigo 43 da Lei Distrital 41/1989, uma vez que a análise da matéria à luz de lei local está imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025